Tribunal: STF
Processo: HC 256563
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Tribunal Pleno do Superior Tribunal Militar — STM, que negou provimento à Apelação Criminal 7000065-80.2024.7.02.0002/SP, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (ART. 251 DO CPM). PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE. NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). RECUSA MOTIVADA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. CONFIGURAÇÃO. DEFESA. ESTADO DE NECESSIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. SURSIS. NÃO ACOLHIMENTO. PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    Os Membros do Ministério Público Militar que oficiam na Primeira Instância e no âmbito deste Superior Tribunal Militar pronunciaram-se pela recusa motivada em propor o ANPP, por considerarem que o instituto não se mostra suficiente para a reprovação e a prevenção do crime praticado. Preliminar rejeitada por unanimidade.



    O acervo probatório é robusto e conclusivo quanto à autoria e à materialidade delitivas, ausente irresignação defensiva a respeito. Configura o crime militar de estelionato a realização de falsa prova de vida de pensionista falecida, por meio do uso de curatela judicial, com a finalidade de manter a percepção ilícita dos pagamentos, induzindo e mantendo a Administração Militar em erro.



    Descabe o acolhimento da tese de estado de necessidade por inexistir prova cabal de que os valores foram destinados ao sustento da família. Os autos denotam a existência de opções lícitas e viáveis para sanar as alegadas dificuldades, máxime porque o Réu exerce a Advocacia e usufrui de aposentadoria, conforme relatado no interrogatório, de modo que lhe era perfeitamente exigível conduta diversa.



    A legislação penal militar veda o reconhecimento da atenuante de confissão, quando a autoria não é ignorada ou imputada a outrem. No presente caso, a autoria delitiva já era conhecida por outros meios probatórios, como a assinatura do Réu na falsa prova de vida e a movimentação bancária por ele realizada na conta da pensionista falecida, conforme demonstrado nos autos do Pedido de Quebra de Sigilo.



    Inviável a concessão do sursis, pois o quantum da pena definitiva esbarra no óbice do art. 72 do Código Penal Militar e do art. 606 do Código de Processo Penal Militar, que exigem pena igual ou inferior a dois anos para a concessão do referido benefício.



    Apelo defensivo desprovido. Decisão por unanimidade (doc. 3, pp. 33-34 — grifei).



    Neste habeas corpus, a Defensoria sustenta:



    Neste caso, o Sr. ADRIANO GUIMARÃES GIANNELLI está sendo constrangido porque o MPM – Ministério Público Militar – ‘decidiu’ por não ofertar o ANPP calcado na Sumula 18 do Superior Tribunal Militar que contraria a jurisprudência do STF.



    O Acordo de Não Persecução Penal, ANPP, introduzido no Código de Processo Penal pela Lei 13.964/2019, Pacote Anticrime, é um mecanismo ou acordo pré-processual celebrado entre o Ministério Público e o investigado ou acusado, que deve estar assistido por advogado constituído ou defensor público. Seu principal objetivo é reduzir a judicialização excessiva de crimes de menor gravidade, promovendo uma justiça mais ágil, eficaz e eficiente, e buscando diminuir a sobrecarga do sistema judiciário e a população carcerária, sem a necessidade de persecução penal.



    Assim, o ANPP oferece uma alternativa ao processo penal para casos em que a pena mínima prevista em abstrato seja inferior a quatro anos e não haja violência ou grave ameaça envolvida. Preenchendo certos requisitos, o jurisdicionado pode evitar o prosseguimento da ação penal.



    Uma análise recente da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, tem mostrado a aceitação desse Acordo na Justiça Militar da União, com base no art. 3º, “e”, do Código de Processo Penal Militar.



    É um mecanismo que surge como uma forma de resolução consensual de conflitos, permitindo a extinção da punibilidade em troca do cumprimento de determinadas condições.



    Tem-se que o caso dos autos atende aos requisitos objetivos e subjetivos para a proposição ANPP, eis que a disposição do art. 28-A, do Código de Processo Penal comum, aponta que é possível a concessão do Acordo, desde que pese contra o jurisdicionado a alegação da prática delito com pena mínima inferior a 04 (quatro) anos, o que resta demonstrado pelo teor da Denúncia oferecida contra o Assistido.



    Quanto aos demais requisitos, de se destacar que o suposto crime não foi cometido com violência ou grave ameaça, consoante demonstrou toda a instrução processual.



    No âmbito da Justiça Militar, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal vem reconhecendo a aplicação da ANNP. Caso do Habeas Corpus nº 232.254, julgado em 29/04/2024, relatoria do Ministro Edson Fachin, que por unanimidade concedeu a ordem.



    [...]



    Assim, a jurisprudência desta egrégia Corte reforça a incidência do ANPP nos processos penais militares, conforme autorizado pelo art. 3º, do CPPM e precedente do STF (doc. 1, pp. 8-10).



    Ao final, requer:



    01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 192, caput, do RISTF, para cassar o Acórdão do STM, publicado no DJE n° 073/2025, de 12/05/2025, Evento 34, (i) para ... “... declarar a nulidade do processo a partir do recebimento da denúncia, e impondo-se ao MPM readequar os seus termos para ofertar o acordo de não persecução penal”, tal qual o pedido feito em Apelação pelo Dr. Leonardo José da Silva Beraldo, Defensor Público Federal atuante na JMU/São Paulo/SP, até mesmo porque o MPM negou-se ao oferecimento do ANPP fundando-se na Súmula 18 do STM – Superior Tribunal Militar – que é contrária a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal;



    02. - caso caminhe pelo ‘não conhecimento’ ou entendendo que descumpridas Súmulas do STJ e STF, diante da manifesta ilegalidade do ato coator em prejuízo da liberdade deste ‘cidadão civil’, que seja concedida a ordem ex officio, nos termos dos arts. 647-A e 654, §2º, do Código de Processo Penal, considerando a violação das normas processuais e constitucionais e determinando o retorno dos autos para que o MPM/São Paulo/SP, oferte o acordo consensual, ANPP, porque cumpridos todos os requisitos previstos no art. 28-A, Código de Processo Penal comum; 



    03. - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do art. 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia:



    03.1. - concessão da medida liminar para suspender os efeitos do Acórdão hostilizado até o julgamento final da presente impetração;



    03.2. - em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem tal qual descrito no sequenciado no item 01; e,



    04. - que sejam considerados juntados como instrução deste petitório de Habeas Corpus, além das peças anexadas, os autos da Apelação nº 7000065-80.2024.7.02.0002 e da Ação Penal Militar nº 7000065-80.2024.7.02.0002, acessadas no sistema E-PROC da Justiça Militar da União; e,



    05. - que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas a Defensoria Pública da União - DPU -, que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal, observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incs. I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, destacando a necessidade de informação sobre a data da sessão de julgamento tendo em conta o possível interesse em sustentar oralmente (doc. 1, pp. 26-27).



    É o relatório. Decido.



    Quanto à incidência do art. 28-A do Código de Processo Penal — CPP, que trata do acordo de não persecução penal, a decisão impugnada assentou o seguinte:



    PRELIMINAR DE NULIDADE PELO NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL



    Nas Razões recursais, a DPU requereu, preliminarmente, a nulidade do processo desde o recebimento da Denúncia diante do não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do CPP, aduzindo:



    [...]



    Recebida a Denúncia em 1º/3/2024, portanto, bem após a entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, que introduziu o ANPP no âmbito do Código de Processo Penal, o tema só foi ventilado a partir da fase das Alegações Escritas da Ação Penal Militar em comento (evento 88, APM).



    Na ocasião, a Magistrada a quo abriu prazo (evento 90) para o Representante do Parquet Militar manifestar-se, que o fez nos seguintes termos:



    “Considerando-se o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal Militar, que culminou na elaboração da Súmula n. 18, sobre a inaplicabilidade do acordo de não persecução penal no âmbito da Justiça Militar da União, bem como do não preenchimento dos requisitos legais, tais como a ‘necessidade e suficiência do acordo para reprovação e prevenção do crime’ (CPP, art. 28-A, caput, incluído pela Lei n. 13.964, de 2019), e levando-se em consideração, ademais, que a aplicação do referido negócio jurídico no âmbito da Justiça Castrense traria consigo a aplicação da suspensão da prescrição, nos termos do art. 116, IV, do CP, incluído pela Lei n. 13.964, de 2019, o que importaria em evidente analogia in malam partem, mesmo motivo, aliás, que inviabiliza a aplicação do art. 366 do CPP no âmbito da Justiça Militar, o Ministério Público Militar deixa de oferecer proposta de acordo de não persecução penal.” (evento 93, APM nº 7000065-80.2024.7.02.0002, grifo nosso).



    Percebe-se, pois, que a fundamentação da recusa em oferecer o ANPP não se ateve, como suscitou a DPU em sua preliminar, à incompatibilidade do instituto na seara desta Justiça Especializada. Ao revés, o convencimento da negativa do Parquet Militar sedimenta-se na avaliação de que o pretendido Acordo não cumpre o requisito legal do caput do art. 28-A do CPP, de ser necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime.



    No tocante ao citado Enunciado 98 da Segunda Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, olvida-se a DPU que tal entendimento cuida de processos já em curso quando a Lei nº 13.964/2019 introduziu o ANPP na legislação processual comum, o que não se coaduna com a hipótese dos autos.



    Ainda, ao contrário do que entende a DPU, o legislador ordinário não outorgou ao Órgão Judiciário a prerrogativa de impor ao MPM a readequação dos termos para a devida oferta do ANPP.



    Em Contrarrazões ao recurso, o Representante do MPM novamente se opôs ao oferecimento do ANPP (evento 149, APM).



    Também a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer, levantou a sua objeção à oferta do Acordo ao caso concreto, nesses termos:



    “[...] É impossível aplicar-se este instituto para tipos da parte especial do CPM, que não prevê sistema de penas alternativas, de modo que isso só seria possível mediante violação ao princípio da legalidade, aplicando-se as penas restritivas de direito do CPB.



    Não bastasse isso, o crime de estelionato, no presente caso, foi praticado em detrimento de mulher idosa, figurando ela como sujeito passivo secundário, também não se extraindo dos autos a necessária confissão de dívida. O réu não assinou o termo de reconhecimento de dívida.” (evento 9, Apelação nº 7000065-80.2024.7.02.0002, grifo nosso).



    Verifica-se que, em duas instâncias, o Ministério Público Militar decidiu pela recusa da oferta do instituto, ressaltando a inaplicabilidade do ANPP ao processo em tela, de forma fundamentada. Consabido, ademais, que a proposição é uma faculdade atribuída ao MPM, e não um direito subjetivo do agente.



    Ademais, nesta Corte Castrense, o Enunciado nº 18 da Súmula do STM consolida o entendimento de que o ANPP é inaplicável na Justiça Militar da União: “O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União. (DJe nº 140, de 22.08.2022, p. 1, e no BJM nº 33, de 26.08.2022, p. 2354).”



    Não bastassem todos os argumentos já expostos, o Plenário do Superior Tribunal Militar, no julgamento do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, firmou a tese de que o ANPP não se aplica na Justiça Militar da União, independentemente da condição civil ou militar do Acusado, com introdução imediata da Decisão aos feitos em curso no 1º e no 2º grau desta Justiça Especializada.



    Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade do processo, dado que os autos não demonstram a falta do oferecimento do ANPP pelo Ministério Público Militar, evidenciando, ao revés, a recusa motivada em propor o Acordo (doc. 3, pp. 38-40 — grifos meus e no original).



    Compreendo que a decisão impugnada está em descordo com o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido da possibilidade, em tese, de aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal também aos processos de competência da Justiça Militar. Nesse sentido:



    HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28, §2º, DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS.



    1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar.



    2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM).



    3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes.



    4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União).



    5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário.



    6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais (HC 232.254/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8/5/2024).



    Com a mesma compreensão, cito as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes: Habeas Corpus 249.468/AM, da minha relatoria, DJe 3/12/2024; Recurso Ordinário em Habeas Corpus 249.020/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25/11/2024; Habeas Corpus 246.656/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14/10/2024; Habeas Corpus 245.943 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14/10/2024, entre outros.



    Quanto ao momento de oferecimento do referido acordo, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus 185.913/DF, fixou a seguinte tese:  



    1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno;



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado;



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo;



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.



    Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator (grifei).  



    No caso, aparentemente, estão atendidos os pressupostos fixados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nos itens 1 e 4, antes referidos.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, no regime aberto, pelo crime de estelionato (art. 251 do Código Penal Militar — CPM, sem direto ao sursis, ante o óbice do art. 72 do CPM e do art. 606 do Código de Processo Penal Militar — CPPM, os quais limitam a aplicação desse benefício aos sentenciados à pena privativa de liberdade não superior a 2 anos (doc. 3, p. 49).



    Ademais, em consulta ao andamento processual da Apelação Criminal 7000065-80.2024.7.02.0002/SP no site do STM, cujo acórdão é questionado nesta impetração, verifiquei a condenação ora impugnada ainda não transitou em julgado para a defesa.



    Ante o exposto, e considerando que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar, concedo a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para determinar ao Ministério Público Militar, no STM, que verifique, no caso concreto, se o paciente reúne as condições estabelecidas pelo art. 28-A, do Código de Processo Penal, e manifeste-se motivadamente sobre o cabimento ou não do acordo em questão, devendo, contudo, abster-se de invocar abstratamente o princípio da especialidade como fundamento para eventual recusa.  



    Publique-se. Comunique-se com urgência.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator